Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724126-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA., MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 60150370), com pedido de antecipação de tutela interposto por WHIRLPOOL S/A, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA e MLOG ARMAZÉM GERAL LTDA. contra a decisão ID 197182898 proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de segurança no 0700990-89.2021.8.07.0018 impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos agravantes contra ato imputado ao agente público do DISTRITO FEDERAL, questionando o ICMS devido pelo Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL). A sentença proferida pelo Juízo de origem concedeu a segurança e permitiu aos impetrantes a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, relativo ao tributo em questão. O recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal e a remessa necessária foram providas para determinar a aplicação do entendimento do STF com fundamento na modulação de efeitos do Tema n. 1.093. Os impetrantes peticionaram (ID 180145638), requerendo conversão dos depósitos em renda, em favor da Fazenda do DF, dos meses de abril a dezembro de 2021, e a transferência dos valores depositados nos meses de janeiro a março de 2022 para os autos do mandado de segurança no 0703441- 53.2022.8.07.0018. Intimado, o DF aduziu (ID 196472739) que o valor referente ao ano de 2021 era suficiente para o débito tributário do respectivo período. Na mesma oportunidade, se posicionou contrariamente à transferência dos valores referentes ao ano de 2022 para os autos do mandado de segurança no 0703441-53.2022.8.07.0018. Ao final, apresentou planilha (ID 196472740). Sobreveio a decisão (ID 197182898) ora agravada, nos seguintes termos: “[...] Analiso. Primeiramente, registro que a competência deste Juízo já se exauriu com a entrega da tutela jurisdicional buscada. Neste momento, somente é possível analisar a conversão em renda requerida e a transferência de valores para o outro feito. Assim, eventual discussão acerca de penalidade incidente sobre o tributo discutido nestes autos deverá ser feita em autos próprios. Em continuidade, registra-se que o pedido de conversão em renda no caso destes autos, de improcedência do pedido inicial, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tem fundamento nos arts. 155, II, e 156, VI do CTN c/c art. 906 do Código de Processo Civil e arts. 1o e 3o da LEI No 9.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998. Nessa linha, considerando o resultado deste processo e o disposto na legislação acima, a conversão em renda, é medida que se impõe. Contudo, é necessário, nos termos do art. 156 do CTN e da lei n. 9.703/1998, verificar se o referido crédito extinguirá o crédito tributário. Esse também é o entendimento deste e. TJDFT. Vejamos: [...] No caso destes autos, pelas planilhas apresentadas pelo DF até apresente data, não é possível verificar o valor total devido pela impetrante. Assim e, com o intuito de afastar a oneração excessiva da impetrante, defiro o prazo final de dez dias para que o DF apresente planilha com o total devido a título de ICMD/DIFAL discutido nestes autos (com a apresentação do total devido de forma global), de forma que a conversão de renda requerida possa ser efetivada nos termos da legislação vigente. Determino ainda à secretaria para que verifique o saldo atualizado da conta judicial referente aos depósitos de ID 178239738. Com a manifestação do DF, voltem os autos conclusos. Intimem-se. [...]” (grifos de origem) Irresignados, os impetrantes interpõem o presente agravo de instrumento, com o devido preparo, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, aduzindo, em síntese, a impossibilidade da cobrança da multa e dos juros, sob o argumento de que os depósitos judiciais foram realizados antes da publicação do acórdão que revogou a liminar concedida. Requerem também a conversão em renda em favor da Fazenda do DF, relativamente aos depósitos realizados e correspondentes aos exercícios de abril de 2021 a dezembro de 2021, a fim de que seja declarada a quitação dos respectivos débitos. Reiteram o pedido de transferência dos valores depositados nos autos originários, a título de ICMS-DIFAL devido nos exercícios de janeiro a março de 2022, para os autos do mandado de segurança no 0703441-53.2022.8.07.0018. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições relativamente aos pedidos de (i) conversão dos depósitos em renda a favor da Fazenda do DF (meses de abril a dezembro de 2021), (ii) a transferência dos valores depositados nos meses de janeiro a março de 2022 para os autos do mandado de segurança no 0703441- 53.2022.8.07.0018, e (iii) a impossibilidade da cobrança da multa e dos juros sob o argumento de que os depósitos judiciais foram feitos antes mesmo da publicação do acórdão que revogou a liminar concedida. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o Distrito Federal apresentou planilha (ID 196472740) discriminando em paralelo os CNPJ e os respectivos ‘restos a pagar’ e ‘valores a restituir’, para efeitos de conversão em renda a favor da Fazenda do DF, nos termos previstos no artigo 906, parágrafo único, do CPC. Em síntese, conforme se verifica da planilha acima mencionada, depois da conversão em renda do valor total depositado (R$ 4.267.045,81), para quitação do montante total de Difal a recolher (R$ 4.247.441,38), caberia restituição aos agravantes no valor de R$ 19.604,43 (dezenove mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e três centavos). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que pairava dúvida perante o douto juízo a quo em relação ao valor final supostamente devido pelos agravantes/impetrantes, isto, até antes da apresentação da planilha acima (ID 196472740). Após a confecção das planilhas que apuraram o resultado favorável aos agravantes/impetrantes, e ainda, diante da manifestação igualmente positivada pelo Fisco distrital, o acolhimento parcial do pedido dos agravantes/impetrantes é medida que se impõe, a fim de que os depósitos judiciais sejam convertidos em renda a favor do Fisco. Pois bem. Percebe-se claramente por meio dos cálculos apresentados que os depósitos foram mais que suficientes à satisfação integral do crédito tributário apurado nos períodos informados. Na hipótese do pedido ser julgado favorável ao contribuinte, poderá haver o levantamento dos valores pelos autores. Porém, se o pedido formulado na ação for julgado em favor do Fisco, os depósitos devem ser convertidos em renda, conforme prevê o art. 156, VI, do CTN, com o levantamento pelo Fisco. Nesse sentido, o art. 156, IV, do CTN dispõe que o crédito tributário se extingue com a conversão de depósito em renda. Ao seu turno, o art. 1o, §3o, da Lei 9.703/98 diz: Art. 1o. Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade. [...] §3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será: I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.” (grifou-se) Desse modo, sendo considerado indevido, o tributo será restituído ao contribuinte. Do contrário, sendo legítima a exação, há a conversão em renda em favor do Fisco. Nesse sentido, vejamos o entendimento do col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.741.164/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)” (grifou-se) Nesse sentido, colaciono aresto desta colenda 2a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. CONVERSÃO. RENDA. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PARCELAMENTO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A extinção dos créditos tributários por meio da conversão em renda (art. 156, inc. VI, do CTN), no caso em exame, pressupõe a suspensão da exigibilidade que decorreu da efetivação dos depósitos judiciais (art. 151, inc. II, do CTN), providência que deve ser garantida ao contribuinte. 3. A conversão em renda é promovida por meio de autorização do Juízo competente após o trânsito em julgado da sentença favorável à Fazenda Pública, uma vez superada a discussão a respeito da exigibilidade de determinado crédito tributário, nos termos do art. 1o, § 3o, inc. II, da Lei no 9.703/1998. (...) 4. No caso em deslinde os contribuintes impetraram mandado de segurança, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à exigibilidade do DIFAL de ICMS. Na ocasião houve a efetivação dos respectivos depósitos judiciais dos valores devidos com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4.1. O julgamento favorável ao Distrito Federal por meio de acórdão com trânsito em julgado revela, como consequência lógica, a necessidade de destinação dos valores previamente depositados em favor do erário por meio da conversão dos respectivos depósitos em renda. 5. No presente caso os contribuintes alegam haver aderido regime de parcelamento tributário por meio de requerimento administrativo, tendo por objeto os débitos decorrentes do DIFAL previamente impugnados por meio de demanda judicial. Assim, deve ser evitado o bis in idem em relação ao adimplemento da mesma obrigação tributária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645129, 07321237220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Por fim, verifica-se que a pretensão dos agravantes/impetrantes se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Nesse sentido, quanto aos pedidos de transferência dos valores depositados relativos às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021 para mandado de segurança no 0703441-53.2022.8.07.0018, bem como da não aplicação de multa e de juros, tenho que as informações prestadas pela autoridade pública (ID 196472739), aliadas às razões e fundamentos da decisão atacada são elementos suficientes por si sós a derrubar o pilar da tese erigida pelos agravantes/impetrantes. Some-se o fato de que os autos originários já retornaram em definitivo ao juízo de origem, após cujo julgamento não cabe rediscussão sobre matéria alcançada pela coisa julgada (ID 178239844). Desse modo, eventual discussão acerca de penalidade incidente sobre o tributo discutido tanto nos autos de origem quanto neste recurso é inviável e deverá ser feita em procedimento adequadamente ajuizado. Diante desse panorama, há que se concluir, ao menos em sede de cognição sumária própria desta fase recursal, que os agravantes/impetrantes são carecedores dos requisitos jurídicos e legais a ensejar o acolhimento destes específicos pleitos, razão por que INDEFIRO os pedidos atinentes à discussão sobre eventual multa e juros, bem como o requerimento de transferência de valores depositados para processo diverso do originário. Assim, o pleito recursal só alcança o pedido de conversão dos depósitos em renda. Posto isso, e estando presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para assegurar o direito de conversão em renda, a favor do Fisco do Distrito Federal, relativamente aos depósitos realizados pelos recorrentes nos meses de abril a dezembro de 2021. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator